Tribunal: STF
Processo: AI 479587
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. TIP - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.  MUNICÍPIO DE
   BELO HORIZONTE. INCONSTITUCIONALIDADE.
A orientação do Supremo
   Tribunal Federal é no sentido de que a Taxa de Iluminação Pública
   é inconstitucional, uma vez que seu fato gerador tem caráter
   inespecífico e indivisível.
Agravo regimental conhecido, mas ao
   qual se nega provimento.